Tribunal: TJPA
Processo: 0838555-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838555-27.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, IZABEL CHRISTINA DA SILVA

APELADO: IZABEL CHRISTINA DA SILVA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ACÚMULO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7528/91 e 7673/93.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade.

III.
Razões de decidir

3. A progressão funcional depende do tempo no cargo efetivo, não podendo considerar períodos em cargos distintos.

4. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira vinculada ao tempo de exercício na carreira e o segundo ao tempo de serviço no funcionalismo público em geral, permitindo inclusive o cômputo de tempo em outros entes federativos.

5. A jurisprudência do TJPA confirma a validade da progressão automática prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93.

6. Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial limita-se à garantia do cumprimento da legislação vigente.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.025; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º 0838555-27.2021.8.14.0301), interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença que reconheceu
o direito à progressão funcional de IZABEL CHRISTINA DA SILVA.

A decisão possui a seguinte conclusão:

Assim, deve ser reformada a sentença
a quo
, para que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde a data de 21/09/2015, qual seja, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo de 21/09/2020.

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM; CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação de IZABEL CHRISTINA DA SILVA devendo ser restituídas as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado, multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

Em razões recursais, o agravante suscita violação à Constituição Federal por duplicidade de remuneração pelo mesmo critério. Alega que a agravada já recebe a parcela de triênio (5% a cada 3 anos de serviço) e a progressão funcional deferida pela Corte Estadual utilizou apenas o interstício de 3 anos na função pública como critério

Defende a ausência de prova do atendimento aos requisitos para concessão da progressão funcional, argumentando que o precedente criado é perigoso por permitir a interpretação de que todos os funcionários públicos municipais teriam direito à progressão pelo mero decurso de tempo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25397706).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, ressalta-se que, embora o agravante, em determinados trechos elabore argumentação como se estivesse impugnando decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, que não é o caso dos autos, apresenta fundamentos que, em tese, se prestariam a infirmar o conteúdo da decisão agravada, pois, expressamente sustenta que além de a agravada não preencher os requisitos legais, questiona a constitucionalidade do deferimento da progressão funcional, sob a alegação de que a servidora já recebe triênio.

Portanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso e passo ao exame da matéria cabível.

A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade.

Sobre a Progressão Funcional, as Leis Municipais Lei 7528/91 e a Lei 7673/93 possuem eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata. Vejamos:

LEI Nº 7673/93 DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROMOÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 1º - Entende-se por Grupo Ocupacional o conjunto de categorias funcionais, segundo correlação e afinidade entre atividades que guardem relação entre si pela natureza e complexidade do trabalho a ser desempenhado.

§ 2º - Subgrupo é o agrupamento de categorias funcionais dentro do mesmo grupo, de acordo com os graus de dificuldades e escolaridade exigidos.

§ 3º - Categoria Funcional é o conjunto de cargos da mesma denominação.

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Art. 11 - Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 20 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único - No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.

Por sua vez, os Artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, prescrevem:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Os aludidos artigos demonstram que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município. Cumprido isso, nasce o direito subjetivo à progressão.

Por fim, a Lei Ordinária N.º 7528, 05 DE AGOSTO DE 1991 traz no ANEXO ÚNICO a tabela do Grupo Magistério determinando a razão de 5% (cinco por cento) ente cada interstício de classe imediatamente superior.

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitados Artigos das Leis Municipais Lei 7528/91 e 7673/93, quais sejam, a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à progressão.

Do acervo probatório, tem-se que a autora é servidora
pública efetiva do Município de Belém, aprovada em concurso público e nomeada em 06/07/2012 conforme Decreto n.º 70.297/12-PMB (Id 29144222, fls. 3), para exercer o cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG. 04, Referência 11, Subgrupo III do Grupo Magistério.

Logo, a autora trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC, fazendo jus
à progressão na carreira para a referência imediatamente superior, de acordo com os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (Art. 10 da Lei 7673/93 e Anexo Único da lei 7528/91)
, de modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações trazidas pela Autora, o que não ocorreu.

Além disso, do referido Agravo Interno do Município de Belém, reitera a tese de inconstitucionalidade da progressão funcional automática por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que geraria duplicidade remuneratória com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Contudo, como bem pontuado na decisão agravada, tal argumento não prospera. A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço são institutos de natureza jurídica distinta.

A progressão funcional, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, representa o desenvolvimento do servidor na carreira, com a elevação a uma referência superior dentro do mesmo cargo, o que implica alteração do seu vencimento-base. Trata-se de uma reestruturação da remuneração em virtude do critério de antiguidade, sendo automática a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, conforme o art. 19 da Lei nº 7.528/91 e o art. 2º da Lei nº 7.673/93.

Por outro lado, o adicional por tempo de serviço (triênio) é uma gratificação, um acréscimo pecuniário concedido ao servidor em razão do tempo de serviço público prestado, independentemente do cargo.

Tal posicionamento alinha-se à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço.

3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão nº 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Dessa forma, não há que se falar em "efeito cascata" ou violação ao art. 37, XIV, da CF/88, pois não se trata de cumulação de acréscimos pecuniários calculados uns sobre os outros, mas sim de um aumento no vencimento-base (progressão) e da percepção de uma gratificação (triênio), verbas com fatos geradores e naturezas completamente diversas. A decisão monocrática está em plena sintonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, que afasta a alegação de inconstitucionalidade

Por oportuno, registra-se que não há interferência em mérito administrativo ou violação do princípio da separação dos poderes, a garantia do cumprimento da lei é função precípua do Poder Judiciário. De forma que, sendo constatada a omissão da Administração Municipal no cumprimento de seu dever legal, não há como se amparar na lei de responsabilidade fiscal ou de diretrizes orçamentárias, em prejuízo do Direito alheio, reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025